Tribunal: TJPA
Processo: 0808560-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808560-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE HOTELARIA SA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa contratante de plano de saúde contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que reduziu o valor da multa diária aplicada por descumprimento de liminar anteriormente concedida em cumprimento de sentença. A agravante relata que, apesar das sucessivas ordens judiciais para manutenção do plano de saúde, emissão correta de boletos e abstenção de cobranças indevidas, a operadora do plano (agravado) manteve conduta reiterada de descumprimento, inclusive com cancelamentos indevidos e negativa de atendimento médico. Requereu a manutenção da multa cominatória no valor anteriormente fixado de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 500.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da multa cominatória em patamar elevado diante de histórico de descumprimento reiterado da ordem judicial por parte da operadora de plano de saúde, a fim de preservar a autoridade das decisões judiciais e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, sendo ajustável conforme o comportamento do devedor e sua resistência ao cumprimento das obrigações impostas judicialmente.

A documentação constante nos autos demonstra padrão reiterado de descumprimento judicial pela operadora do plano de saúde, mesmo após majoração anterior da multa, evidenciado por cancelamentos indevidos, cobranças abusivas e negativa de atendimento a beneficiários idosos.

A redução do valor da multa de R$ 50.000,00 para R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, não se mostra razoável diante da conduta contumaz da parte agravada e da necessidade de garantir a autoridade das decisões judiciais.

A manutenção da multa em patamar elevado, limitada a R$ 500.000,00, é proporcional, considerando o porte econômico do agravado e sua vinculação a conglomerado financeiro de grande porte.

A multa incide apenas em caso de novo descumprimento, o que afasta alegação de prejuízo imediato e reforça seu caráter preventivo e dissuasório.

A possibilidade de revisão posterior da multa, inclusive de ofício, está assegurada nos §§ 1º e 2º do art. 537 do CPC, caso se verifique desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a manutenção da multa cominatória em patamar elevado, nos termos do art. 537 do CPC, quando evidenciado descumprimento reiterado de decisões judiciais.

A fixação da astreinte deve considerar o comportamento da parte, o histórico de resistência e o porte econômico do devedor, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A multa cominatória não gera prejuízo imediato quando condicionada a novo descumprimento e pode ser posteriormente revista, se necessário, para prevenir enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, §§ 1º e 2º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AgInt em Ap. Cív. nº 0032637-74.2012.8.12.0001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 03.02.2020; TJ-SP, AgInt nº 1012634-59.2020.8.26.0309, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 12.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808560-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE HOTELARIA SA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
NORTE HOTELARIA S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0816829-89.2024.8.14.0301
, que reduziu o valor da multa diária (astreinte) aplicada pelo descumprimento de liminar anteriormente concedida para manutenção do plano de saúde e abstenção de cobranças indevidas, bem como manter a multa em patamar elevado, alegando histórico de reiterado descumprimento judicial por parte do agravado
.

Alega a parte autora que:

Foi firmado contrato de plano de saúde com o Bradesco Saúde para atender a apenas 7 (sete) beneficiários, todos de uma mesma família, sem vínculo empresarial ou associativo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em 2017, houve um reajuste considerado abusivo e sem prévia comunicação, o que ensejou a propositura da ação originária nº 0819429-30.2017.8.14.0301, na qual foi deferida tutela antecipada para impedir o aumento da mensalidade e a negativa de atendimento.

Mesmo com a liminar vigente, o Bradesco Saúde cancelou o plano de saúde em diversas ocasiões (2018, 2020, 2021, 2024), sob alegações genéricas (como erro de sistema), e com envio de comunicações indevidas de inadimplência e ameaça de suspensão dos serviços, inclusive negando atendimento médico a idosos, como a Sra. Maria dos Anjos Freire e o Sr. Carlos Augusto Freire.

A empresa agravante precisou, por diversas vezes, depositar judicialmente os valores das mensalidades, uma vez que os boletos não eram encaminhados ou chegavam com atraso propositadamente, dificultando o pagamento regular.

Apesar de reiteradas ordens judiciais para restabelecimento do plano e envio correto dos boletos, o agravado continuou descumprindo as decisões. A cada reincidência, a multa foi sendo majorada, tendo atingido o patamar de
R$ 50.000,00 por dia de descumprimento
, limitada a
R$ 500.000,00
, conforme decisão da Desembargadora Relatora Filomena de Almeida Buarque, em 2024.

Ainda assim, o plano continuou sendo cancelado, como no episódio de 21/02/2024, em que foi negada internação hospitalar de urgência a um dos beneficiários, e os boletos seguem sendo emitidos com valores incorretos, o que configura novo descumprimento.

Alega que, apesar do alto valor da astreinte, o Bradesco Saúde não cumpriu a liminar, o que somente foi reestabelecido DEPOIS do bloqueio judicial.

Consigna também que, o Agravado continua descumprindo a decisão judicial até hoje, pois não envia os boletos nos valores corretos.

Argumenta que:

A multa cominatória tem finalidade coercitiva e pedagógica, sendo o único meio eficaz, até o momento, para compelir o agravado ao cumprimento das ordens judiciais.

A redução da multa determinada pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém — de R$ 50.000,00/dia para R$ 5.000,00/dia, limitada a R$ 50.000,00 — representa verdadeiro “prêmio à torpeza” e ignora o histórico de desobediência.

O Bradesco Saúde não apresentou prova convincente do cumprimento das ordens judiciais, limitando-se a anexar prints unilaterais de sistema interno, sem contraprovas idôneas.

É necessário considerar o porte econômico do agravado, empresa ligada a uma instituição financeira de grande capacidade, para que a penalidade tenha efeito dissuasório.

Sustenta ainda que:

A tutela jurisdicional deve ser efetiva, especialmente em se tratando de direitos fundamentais como a saúde e a vida, conforme os arts. 4º, 297, 301 e 537 do CPC.

Não há risco de dano reverso, pois o agravado possui capacidade financeira para suportar o bloqueio e, caso cumpra as decisões, não será penalizado.

O pedido de redução das astreintes desconsidera que a decisão da relatora também determinava a emissão correta dos boletos e abstenção de cobranças indevidas, não apenas o restabelecimento do plano.

Por fim, requer que:

Seja concedida a antecipação da tutela recursal
, para manter a multa de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00, abrangendo não apenas a reativação do plano, mas também a correta emissão dos boletos, a proibição de cobranças indevidas e quaisquer ameaças de cancelamento.

Seja conhecido e provido o presente agravo
, confirmando a antecipação da tutela recursal e autorizando a liberação do valor já bloqueado em favor da agravante.

Sejam debatidas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

O Des. Leonardo de Noronha Tavares
reconheceu que
já existia outro agravo anterior (nº 0804034-81.2024.8.14.0000)
, referente aos mesmos autos originários e
reconheceu a minha prevenção e determinou a redistribuição do feito,
conforme o art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 116 do RITJPA.

No Id 27833929 deferi o efeito suspensivo ao recurso:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTOS. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO AGRAVADA SUSPENSA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível de Belém que reduziu o valor da multa diária imposta à operadora de plano de saúde por descumprimento de liminar anteriormente concedida em cumprimento de sentença. A parte agravante alega descumprimentos reiterados, incluindo cancelamentos indevidos do plano, negativa de atendimento médico, emissão de boletos com valores incorretos e cobranças abusivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à decisão que reduziu o valor da astreinte, à luz da resistência reiterada do agravado ao cumprimento das ordens judiciais.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem função coercitiva e pode ser ajustada conforme o comportamento do devedor.

4. A documentação constante nos autos revela histórico de descumprimento reiterado da liminar judicial, mesmo após majoração anterior da multa.

5. A redução da penalidade ignora o padrão de resistência da parte agravada, afetando a autoridade das decisões judiciais.

6. A manutenção da multa elevada, ao menos provisoriamente, preserva a efetividade da tutela e a função dissuasória da sanção.

7. Presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC — probabilidade do direito e risco de dano irreparável —, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de atribuição de efeito suspensivo deferido.

9. Tese de julgamento: “1. É admissível a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que reduz multa cominatória, quando presentes indícios de descumprimento reiterado de ordens judiciais. 2. A preservação da multa em patamar elevado, mesmo que provisoriamente, assegura a efetividade da tutela e o respeito à autoridade das decisões.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, §§ 1º e 2º; 1.019, I.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), até ulterior deliberação da Turma Julgadora, abrangendo o restabelecimento do plano de saúde, a emissão correta dos boletos, a abstenção de cobranças indevidas e de qualquer ameaça de cancelamento.

Intime-se o agravado para querendo apresentar contrarrazões ao recurso.

Comunique-se com urgência ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Bradesco Saúde S/A
, interpôs
agravo interno
contra decisão monocrática que restabeleceu multa cominatória de
R$ 50.000,00 por dia
, limitada a
R$ 500.000,00
, em caso de descumprimento da ordem de restabelecimento do plano de saúde, emissão de boletos corretos e abstenção de cobranças indevidas à empresa
Norte Hotelaria S/A
, alegando:

A seguradora defende que o valor da multa é
excessivo e desproporcional
, especialmente considerando sua natureza
coercitiva e não ressarcitória
;

Argumenta que o
juízo de origem
corretamente reduziu as astreintes para
R$ 5.000,00/dia
, limitadas a
R$ 50.000,00
, e que tal valor está em consonância com o
princípio da razoabilidade
e com o art. 537, §1º do CPC;

Defende que a penalidade deve incidir
somente em caso de negativa de cobertura efetiva ou não reativação do plano
, conforme decidido pelo juízo de origem;

Afirma que a alta frequência de liminares e decisões judiciais contra grandes seguradoras exige
parâmetros proporcionais
, para evitar enriquecimento indevido ou uso abusivo das astreintes.

PEDIDOS:

Retratação da decisão monocrática agravada
, com base nos fundamentos apresentados;

Caso não haja retratação
, requer o
provimento do agravo interno
para anular a decisão agravada;

Que o recurso seja apreciado com base nos
princípios constitucionais
do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, juiz natural, motivação das decisões e dignidade da pessoa humana;

Que
as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada
Karina de Almeida Batistucci, sob pena de nulidade.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id 28754549.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id 29374704.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente recurso.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no id. 28722789.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do recurso do Agravo de Instrumento.

A controvérsia central repousa sobre a razoabilidade da redução promovida pelo Juízo de origem, diante do histórico de resistência ao cumprimento da ordem judicial por parte do agravado, BRADESCO SAÚDE.

A multa cominatória, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, tem função primordialmente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo admissível sua majoração ou redução conforme a resistência ao cumprimento e os efeitos que dela decorrem. Sua quantificação deve atender a um equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da proporcionalidade.

Nos presentes autos, a agravante logrou demonstrar, com documentação idônea, que a conduta do agravado não se limita a um episódio isolado de inadimplemento, mas revela um padrão reiterado de descumprimento judicial, não obstante sucessivas determinações de restabelecimento de contrato de plano de saúde e de abstenção de práticas abusivas, tais como o envio de boletos com valores incorretos, ameaças de cancelamento e negativa de atendimento a beneficiários idosos.

A manutenção da multa no patamar de R$ 50.000,00 por dia, limitada a R$ 500.000,00, longe de configurar excesso, revela-se proporcional à conduta resistente do agravado, cuja capacidade econômica é notória, estando vinculado a conglomerado financeiro de grande porte.

Ademais, como corretamente sustenta a agravante, a multa somente incidirá em caso de novo descumprimento, não gerando, por si, qualquer prejuízo ao agravado, desde que observada a ordem judicial.

A redução para R$ 5.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, por sua vez, registra que o descumprimento reiterado e deliberado de ordens judiciais é passível de ser compensado ou desconsiderado, em manifesta afronta à autoridade das decisões judiciais e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, cumpre salientar que a própria natureza da multa cominatória admite sua posterior revisão, inclusive de ofício, a requerimento da parte interessada, caso se apure eventual desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, conforme preceituam os §§1º e 2º do art. 537 do CPC.

Neste contexto, estão presentes os requisitos para o provimento recursal, notadamente o perigo de dano decorrente da irreversibilidade dos efeitos de sucessivos descumprimentos e a plausibilidade do direito invocado, já reconhecido inclusive por decisão anterior desta Corte em sede de agravo conexo (nº 0804034-81.2024.8.14.0000).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), até ulterior deliberação, abrangendo o restabelecimento do plano de saúde, a emissão correta dos boletos, a abstenção de cobranças indevidas e de qualquer ameaça de cancelamento.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025